Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
2. No caso em exame, é possível que os adquirentes do imóvel sejam terceiros de boa-fé, o que reforça a necessidade de dilação probatória antes de se conceder tutela de urgência.
3. Por não haver elementos seguros para afastar a presunção de boa-fé dos adquirentes e sim necessidade de instrução probatória, revela-se prudente que a decisão agravada seja mantida.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.